Tribunal: TJDFT
Processo: 0748034-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748034-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JEREMIAS RODRIGUES NETO, ELEGARDENIA VIANA GOMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer – Descumprimento – Multa Cominatória – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausência – Indeferimento. Inicialmente, verifico que a parte agravante realizou o pagamento do preparo na forma simples (ID 78014180), em contraposição ao determinado ao ID 77977820. Todavia, haja vista a necessidade de primeiro interpor o recurso de Agravo de Instrumento e, obtendo o número de distribuição, providenciar o adequado recolhimento do preparo, este ato deve ser realizado no mesmo dia. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Jeremias Rodrigues Neto em face de Banco PAN S/A, visando o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo acórdão de ID 185749957, que determinou a adequação do número e do valor das parcelas do contrato de portabilidade (operação no 760995090), nos moldes avençados no instrumento contratual, com repercussão direta nos lançamentos realizados em contracheque do exequente perante seu órgão pagador. Devidamente intimado para promover o cumprimento da obrigação no prazo legal de 10 (dez) dias, sob pena de multa, o réu permaneceu inerte, razão pela qual houve o arbitramento de astreintes (multa coercitiva), inicialmente diárias (ID 212369688), as quais foram posteriormente modificadas pela instância revisora para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, conforme estabelecido no acórdão de ID 226551936, nos seguintes termos: “CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para alterar o valor e a periodicidade das astreintes para R$ 2.000,00 mensais por cada descumprimento, o qual restará demonstrado pela disponibilização do contracheque do agravado, sem a alteração determinada, a contar da publicação deste Acórdão.” A parte executada requereu a expedição de ofício ao órgão empregador, a fim de efetuar a implementação do contrato nos termos fixados no acórdão, tendo em vista a impossibilidade de o banco executado efetuar a readequação das parcelas no mesmo contrato. Juntada aos autos a resposta da Diretoria de Pagamento de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF/DPP (ID 249942441), verifica-se que a obrigação de promover a adequação do número e do valor das parcelas consignadas é de exclusiva responsabilidade da instituição consignatária, no caso, o próprio Banco PAN S/A, não havendo competência do órgão pagador para promover tal alteração de ofício. Tal informação, por óbvio, reforça a configuração do descumprimento da obrigação judicialmente imposta ao réu, já que a responsabilidade pela efetivação da alteração do contrato junto à folha de pagamento é exclusivamente da instituição financeira, conforme reiteradamente reconhecido pelos próprios sistemas de gestão das consignações (SIAPE/SIGEPE). Dessa forma, diante do descumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, evidenciado pela ausência de adequação do contrato de portabilidade conforme determinado no acórdão, bem como diante da inércia mesmo após reiteradas intimações, impõe-se o reconhecimento da incidência da multa coercitiva, nos termos fixados pela instância superior, e, por conseguinte, DETERMINO a aplicação da multa coercitiva fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, contados a partir da publicação do acórdão de ID 226551936 até a efetiva adequação do contrato nos moldes fixados. Intime-se o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovação documental do cumprimento integral da obrigação, sob pena de continuidade da incidência da multa e adoção de medidas mais gravosas, inclusive a conversão da obrigação em perdas e danos, caso requerida. Após, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte exequente para atualização do valor da multa e requerimento de prosseguimento. Cumpra-se.” Ao contrário do que sustenta a parte agravante, não há qualquer nulidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, na medida em que a parte vem sendo adequadamente intimada por expedição eletrônica das Decisões proferidas na origem. É possível verificar que o Banco Pan S/A consta da página de parceiros para expedição eletrônica desta Corte (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br). Ainda que assim não fosse, é pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que a ausência de intimação constitui nulidade de natureza relativa. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AGRAVO INTERPOSTO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a nulidade relativa à não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.231.443/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/12/2023). (omissis) Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.270.476/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NEGADO. 1. "A jurisprudência desta eg. Corte, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva, entende que, por se tratar de nulidade relativa, deve ser impugnada na primeira oportunidade que a parte teve de falar nos autos, sob pena de preclusão, como ocorreu no caso" (AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 16/2/2016) (omissis) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1335425/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) Portanto, no presente caso, ainda que houvesse irregularidade no ato de intimação, a questão deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, razão pela qual se operou a preclusão do direito de se manifestar, considerando que a parte se manifestou após a intimação para cumprimento da obrigação, sem, contudo, suscitar eventual nulidade de intimação. Nesse cenário, a preclusão é vista como mecanismo de estabilização das situações jurídicas para a entrega da tutela jurisdicional de forma justa e em tempo razoável, afastando-se as chamadas impugnações por nulidades de algibeira ou os retrocessos. Quanto ao valor da multa pecuniária a título de astreintes, o Acórdão no 1957376 proferido no Agravo de Instrumento 0744716-65.2024.8.07.0000 já considerou que as astreintes fixadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês é adequada para atender ao caráter pedagógico, punitivo e preventivo da medida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator